Tribunal: TJES
Processo: 5000065-90.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000065-90.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADELICIA JEVEAUX AMBROZINO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária, esta se manteve inerte, conforme certidão (ID. 1571356).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a decisão monocrática merece reforma;
b)
que as cobranças são devidas;
c)
que não houve irregularidade;
d)
que não houve ato ilícito;
e)
que os planos são passíveis de extinção;
f)
que o plano da agravada possui natureza promocional;
g)
que não houve prática abusiva ou alteração unilateral do plano;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que o combo digital não acarretou em nenhum acréscimo irregular a agravada, pois se trata de reajuste;
j)
que a discriminação do valor está expressa nas faturas;
k)
que os serviços não podem ser excluídos, pois se tratam de oferta conjunta;
l)
que esta turma recursal possui entendimento no sentido de que a cobrança é devida;
m)
que a multa aplica por eventual descumprimento deve ser afastada, ou subsidiariamente reformada, pois é desproprocional;
n)
que não há que se falar em devolução em dobro do valor;
o)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
p)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
q)
que os pedidos da agravada devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à agravante.

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID. 1180816) que deu provimento aos Embargos de Declaração (ID. 636324) opostos pela agravada, para manter a sentença do Juízo
a quo
, afastando a improcedência dos pedidos reconhecida em sede recursal.

Observa-se que a decisão monocrática não padece de reforma, pois, ao revés do alegado pela agravante, as cobranças sob a rubrica
“Serviços de Terceiros – Vivo Serv. Digital II” e "Serviço Telefônica Brasil”
, ao meu alvitre: i) as cobranças não foram contratadas pela agravada; ii) não estão contemplados no plano de telefonia contratado e iii) oneraram o plano telefônico do consumidor.

Assim, considerando que agora a agravada teve ciência dos
“Serviços de Terceiros – Vivo Serv. Digital II” e "Serviço Telefônica Brasil”
e que não tem interesse na sua continuidade, ao passo que a agravante consegue individualizar a contraprestação devida a este título, consoante observação das faturas, tenho que a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida para determinar que a agravante se abstenha de realizar as cobranças sob a rubrica mencionada, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, tal como determinado na sentença de primeiro grau.

Quanto ao dano moral, apesar do descumprimento contratual não ensejar tal indenização, tenho que a situação narrada nos autos, extrapola o mero aborrecimento, haja vista a atitude reprovável da agravante em cobrar do consumidor serviços por ele não contratados e nem mesmo usufruído.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entende-se como razoável e proporcional a indenização (R$1.000,00) fixada pelo Juízo
a quo
, pois tal quantia é suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a agravante de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[1]
arbitrada pelo Juízo
a quo -

multa de R$200,00 (duzentos reais), por fatura -
,
tenho que não é proporcional. Assim, mantenho em R$200/dia, mas limito a eventual incidência desta a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), eis que,
não excede a capacidade financeira da empresa recorrente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática objurgada tão somente para limitar eventual incidência das
astreintes
em R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a decisão monocrática (ID. 1180816) tal como proferida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. “
SERVIÇOS DE TERCEIROS – VIVO SERV. DIGITAL II” E “SERVIÇO TELEFÔNICA BRASIL”
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA QUE ONERA O PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA LIMITAR O VALOR DAS ASTREINTES EM R$2.000,00. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.